Tribunal: STF
Processo: ARE 1342187
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar ao Tribunal de origem que na atualização monetária da dívida aplique o IPCA-E como índice de correção (doc. eletrônico 29).
    Aduz o recorrente que
    “[...]
    a decisão agravada não pode subsistir, uma vez que a análise dos autos revela que a matéria constitucional apontada no recurso extraordinário é coincidente com aquela que é objeto do RE 1.317.982/ES, que está em análise no Plenário Virtual dessa Colenda Corte. 
    Trata-se do Tema 1170: ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’” (pág. 4 do doc. eletrônico 30).
    Isso posto, tendo em vista que o mérito dos autos do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral) ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde o julgamento final do referido paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator